Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700489-82.2018.8.07.0005 RECORRENTE: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 531/STJ. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para converter, de pleno direito, o mandado monitório em título executivo judicial no valor dos cheques. 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica o autor conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 3. É cediço que em ação monitória, aparelhada por cheque prescrito, não se exige a declinação da causa debendi, bastando a juntada do documento escrito sem eficácia executiva. Entendimento consonante a súmula 531/STJ. 4. Incumbe ao emitente da cártula, demandado em ação monitória, apresentar razões para afastar a obrigação nela estampada, provando o fato extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do NCPC), o que não ocorreu in casu. 5. No caso em apreço, o apelado/autor, na impugnação aos embargos à monitória, reconheceu o pagamento parcial do débito, o qual deverá ser decotado do valor da condenação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 166, inciso IV, do Código Civil, defendendo a nulidade dos cheques que lastrearam a ação monitória, porquanto o negócio jurídico que deu origem aos títulos seria ilícito; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando ser indevida a cobrança dos valores estampados nas cártulas, ao argumento de que já teriam sido pagos; c) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível a majoração dos honorários advocatícios na hipótese de provimento parcial do recurso, e não somente em se tratando de provimento integral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024